Tribunal: STF
Processo: Pet 3593
Classe: Pet
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2007-02-02
Data de publicação: 2007-02-02

Ementa:
E M E N T A: "NOTITIA CRIMINIS" - PREMATURA INSTAURAÇÃO DE
   INVESTIGAÇÃO PENAL POR CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA -
   IMPOSSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE TIPICIDADE PENAL - CRÉDITO
   TRIBUTÁRIO AINDA NÃO CONSTITUÍDO DEFINITIVAMENTE - PROCEDIMENTO
   ADMINISTRATIVO-FISCAL AINDA EM CURSO - RECONHECIMENTO DA
   CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA TÍPICA SOMENTE POSSÍVEL APÓS A DEFINITIVA
   CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO - INVIABILIDADE DA INSTAURAÇÃO
   DA PERSECUÇÃO PENAL, MESMO EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL,
   ENQUANTO A CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO NÃO SE REVESTIR DE
   DEFINITIVIDADE - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A "PERSECUTIO
   CRIMINIS", SE INSTAURADO INQUÉRITO POLICIAL OU AJUIZADA AÇÃO
   PENAL ANTES DE ENCERRADO, EM CARÁTER DEFINITIVO, O PROCEDIMENTO
   ADMINISTRATIVO-FISCAL - OCORRÊNCIA, EM TAL SITUAÇÃO, DE INJUSTO
   CONSTRANGIMENTO, PORQUE DESTITUÍDA DE TIPICIDADE PENAL A CONDUTA
   OBJETO DE INVESTIGAÇÃO PELO PODER PÚBLICO - CONSEQÜENTE
   IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DOS ATOS PERSECUTÓRIOS -
   INVALIDAÇÃO, DESDE A ORIGEM, POR AUSÊNCIA DE FATO TÍPICO, DO
   PROCEDIMENTO DE PERSECUÇÃO PENAL - PRECEDENTES DO SUPREMO
   TRIBUNAL FEDERAL - QUESTÃO DE ORDEM QUE SE RESOLVE PELA CONCESSÃO,
   DE OFÍCIO, DE "HABEAS CORPUS".
- Enquanto o crédito
   tributário não se constituir, definitivamente, em sede
   administrativa, não se terá por caracterizado, no plano da
   tipicidade penal, o crime contra a ordem tributária, tal como
   previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90. É que, até então, não
   havendo sido ainda reconhecida a exigibilidade do crédito
   tributário ("an debeatur") e determinado o respectivo valor
   ("quantum debeatur"), estar-se-á diante de conduta absolutamente
   desvestida de tipicidade penal.
- A instauração de persecução
   penal, desse modo, nos crimes contra a ordem tributária definidos
   no art. 1º da Lei  nº 8.137/90 somente se legitimará, mesmo em
   sede de investigação policial, após a definitiva constituição do
   crédito tributário, pois, antes que tal ocorra, o comportamento
   do agente será penalmente irrelevante, porque manifestamente
   atípico. Precedentes.
- Conseqüente impossibilidade de se
   ordenar o mero sobrestamento dos atos de investigação, para que
   se aguarde a ulterior e definitiva constituição do crédito
   tributário. Não-acolhimento, no ponto, da proposta formulada pelo
   Ministério Público Federal.
- Se o Ministério Público, no
   entanto, independentemente da "representação fiscal para fins
   penais" a que se refere o art. 83 da Lei nº 9.430/96, dispuser,
   por outros meios, de elementos que lhe permitam comprovar a
   definitividade da constituição do crédito tributário, poderá,
   então, de modo legítimo, fazer instaurar os pertinentes atos de
   persecução penal por delitos contra a ordem tributária.
- A
   questão do início da prescrição penal nos delitos contra a ordem
   tributária. Precedentes.